Tribunal: STJ
Processo: 0087815-95.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030690 - RJ
(2025/0317849-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RAIZEN S.A.
ADVOGADOS
: LAURA MENDES BUMACHAR - RJ102691
FAIÇAL CAIS FILHO - SP344747
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: PAULA ROCHA DE MELLO - RJ199140
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55901107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e138b3d1-ba26-4c9a-a0fd-32c678039895

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e138b3d1-ba26-4c9a-a0fd-32c678039895

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030690 - RJ
(2025/0317849-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RAIZEN S.A.
ADVOGADOS
: LAURA MENDES BUMACHAR - RJ102691
FAIÇAL CAIS FILHO - SP344747
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: PAULA ROCHA DE MELLO - RJ199140
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
8.502):
Documento eletrônico VDA55282294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:34
Código de Controle do Documento: f948804f-e446-487f-adf9-72f4c941d395

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A agravante sustenta que impugnou especificamente o fundamento
de inadmissão do recurso especial em suas razões de agravo. Dessa
forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso especial
interposto.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnado, especificamente, o fundamento
da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a parte recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso
especial e que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a) a não
ocorrência de ofensa aos artigos 489 e 1.022, do
e (b)
CPC/2015;
Súmula 5/STJ;
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Ressalta-se que, para afastar a aplicação da
não
Súmula 5/STJ,
basta a mera afirmação de não cabimento desse óbice sumular, devendo
Documento eletrônico VDA55282294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:34
Código de Controle do Documento: f948804f-e446-487f-adf9-72f4c941d395

a parte apresentar argumentos suficientes a fim de demonstrar que, para
o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão
suscitada, não é necessário reexame de cláusulas contratuais
constantes da demanda.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:34
Código de Controle do Documento: f948804f-e446-487f-adf9-72f4c941d395

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.030.690 / RJ
Número Registro: 2025/0317849-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00878159520218190001 202524507983 878159520218190001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAIZEN S.A.
ADVOGADOS
: LAURA MENDES BUMACHAR - RJ102691
FAIÇAL CAIS FILHO - SP344747
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : PAULA ROCHA DE MELLO - RJ199140
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SUSPENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RAIZEN S.A.
ADVOGADOS
: LAURA MENDES BUMACHAR - RJ102691
FAIÇAL CAIS FILHO - SP344747
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : PAULA ROCHA DE MELLO - RJ199140
TERMO
Documento eletrônico VDA55854057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: ae20988c-da48-494f-a8ca-0262005b5704

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: ae20988c-da48-494f-a8ca-0262005b5704